Tribunal: TJMT
Processo: 1002792-63.2024.8.11.0008
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002792-63.2024.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARCOS ANTONIO DIAS DE ARAUJO - CPF: 134.000.293-00 (APELANTE), LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA - CPF: 014.598.251-36 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N
. 1002792-63-2024

APELANTE:
MARCOS ANTONIO DIAS DE ARAÚJO

APELADO
: BANCO DAYCOVAL S/A

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta

por
Marcos Antonio Dias de Araújo
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da
Comarca de Barra do Bugres/MT que julgou improcedente a Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Cartão Consignavel (RCC) em Cartão de Crédito c/c Restituição em Dobro e Dano Moral,
condenando o Apelante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Nas razões recursais o Apelante alega, em síntese, que o caso versa sobre empréstimo consignado na modalidade cartão de crédito consignado não autorizado pelo Recorrente, tendo em vista que pretendia contratar empréstimo consignado, de forma que ajuizou a demanda sobrevindo a sentença que merece ser reformada.

Ressalta que
e foi efetuado um desconto mensalmente de R$ 127,45 (cento e vinte e sete reais e quarenta e cinco centavos) referente ao contrato nº 53-2447706/23 do benefício do Apelante,,desde o mês de set/2023, gerando um prejuízo de R$ 1.519,85 (mil quinhentos e dezenove reais e oitenta e cinco centavos).

Afirma que não autorizou referida contratação, acrescentando que referida contratação evidencia pratica abusiva sendo que
Réu,

que de forma deliberada
impõe à parte Autora o pagamento mínimo da fatura mensal, o que para ele é vantajoso, já que enseja a aplicação, por muito mais tempo, de juros e demais encargos contratuais, sem data final de pagamento.

Assevera que a responsabilidade da Instituição Financeira é de natureza objetiva e que tem aplicação ao caso o Código de Defesa do Consumidor.

Alega que ocorreu, no caso, violação ao dever de informação, acrescentando que o débito torna-se impagável e que
na folha de pagamento é descontado apenas um pequeno percentual do valor obtido por empréstimo e o restante desse valor é cobrado através de fatura de cartão de crédito
, com incidência de juros duas vezes mais caros que no empréstimo consignado normal.

Registra que é devido o dano material e moral pleiteados
, pretendendo a condenação do Apelado ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais. Pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença para determinar a rescisão do contrato nº 53-2447706/23, referente ao Cartão de Crédito de Reserva de Cartão Consignável (RCC), determinando o imediato cancelamento de descontos no benefício previdenciário da autora, sob pena de incidência de multa bem como a restituição do valor correspondente R$ 3.039,70 (três mil trinta e nove reais e setenta centavos) a título de danos materiais

e danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Nas
contrarrazões
o Apelado sustenta ofensa ao Princípio da Dialeticidade argumentando que o recurso não ataca os fundamentos da sentença

No mais, argumenta que houve inovação recursal aduzindo que o Apelante na inicial fundamenta no sentido de inexistência de qualquer contrato de Cartão de Crédito Consignado, embasando a peça inaugural sob a ótica de fraude, sem, contudo, alegar qualquer vício consentimento, no entanto, o recurso o Apelante passa a defender a existência de possível erro de vício de consentimento, dolo, teses essas absolutamente estranhas aos autos, inclusive, quando pede a conversão para a modalidade de empréstimo consignado, havendo necessidade de inadmissibilidade do recurso na parte que configura inovação recursal.

Afirma

a validade do contrato,

aduzindo que foi legalmente firmado entre as partes, tendo o Autor assinado referido documento, argumentando que a sentença deve ser mantida em seus termos.

Assevera que
o Apelante usufruiu do cartão consignado realizando compras no comércio local
, conforme comprova por meio dos documentos juntados aos Autos, acrescentando que restou claro que
a parte tinha total conhecimento da modalidade do cartão de crédito consignado
contratado junto ao Banco Apelado, tendo em vista as
inúmeras compras, além do pagamento voluntário de algumas faturas
.

Sustenta que a manifestação de vontade do contratante se materializa por meio de sua assinatura, nos contratos eletrônicos o consentimento se expressa, de forma equivalente, mediante a captura biométrica, procedimento esse realizado ao final da formalização contratual, justamente como ato final e inequívoco de adesão às condições pactuadas,
não tendo ocorrido no caso vício de consentimento a ensejar a anulação do contrato
.

Afirma a impossibilidade de repetição do indébito e, tampouco, é devido dano moral pleiteando, finalmente, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR – OFENSA A DIALETICIDADE

Como visto, o Apelado alega preliminar de ofensa a Dialeticidade afirmando que o Apelante não ataca os Fundamentos da sentença.

A preliminar não prospera
.

Com efeito, da análise da peça recursal é possível verificar as razões da inconformidade do Apelante e pelas quais pretende a reforma do
decisum
, tanto assim, que a Instituição Financeira Apelada não teve dificuldades em apresentar suas contrarrazões, não sofrendo qualquer prejuízo quanto a defesa.

Ademais constata-se do pedido que o Apelante é claro ao pleitear a reforma da sentença expondo os motivos de sua inconformidade e porque busca a reforma do
decisum
,

não havendo qualquer irregularidade que possa ensejar o acolhimento da sustentada preliminar.

Dessa forma
deixo de acolher preliminar de ofensa a dialeticidade sustentada pelo Recorrido.

MÉRITO

Inicialmente o Apelante argumenta que ocorreu inovação recursal com relação ao pedido de conversão da modalidade para empréstimo consignado e quanto a alegação de que teria ocorrido vicio do consentimento quando da petição inicial sustentou que não teria contratado.

Da análise da
peça inicial verifica-se que o Autor relata que não contratou ou consentiu na contratação da modalidade cartão de crédito com reserva de margem consignada
sendo que
na peça recursal reafirma tal assertiva asseverando que não consentiu ou contratou referida modalidade de empréstimo acrescentando que pretendia contratar empréstimo consignado.

Nesse contexto não se verifica ocorrência de inovação recursal quanto a referida tese sustentada pelo Autor/Apelante.

Quanto a pretensão em fazer conversão para a modalidade de empréstimo consignado não constituiu objeto da peça inicial e, tampouco do recurso de Apelação Cível não constando referido pedido na peça recursal, situação que não enseja reconhecimento de inovação recursal no presente caso.

No mais, conforme ressai dos Autos, o Apelante ajuizou a presente
Ação Declaratória
na qual, sustenta que não anuiu ou autorizou contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignada, que
a responsabilidade da Instituição Financeira é de natureza objetiva e que tem aplicação ao caso o Código de Defesa do Consumidor.

Ressalta que

não foi devidamente informado acerca da modalidade contratada,
uma vez que não era sua pretensão formalizar contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável, cujo débito torna-se impagável.

Diante do contexto apresentado nos Autos,
cumpre verificar acerca da validade da contratação levada a efeito entre as partes e se há elementos que evidenciam ocorrência de erro quando da contratação ou ausência e informações adequadas a ensejar a invalidade do contrato questionado.

No caso, constata-se que a Instituição Financeira juntou aos Autos o documentos denominado
Termo de Adesão Nº 53-2447706/23 ao Contrato de Cartão Consignado de Benefício ID 347933365,
constando no mesmo de forma clara em letras maiúsculas e de fácil compreensão que o Apelante estava ciente da modalidade contratada, ou seja, do cartão de crédito com reserva de margem consignada,
constando no mesmo o protocolo de assinatura digital do Apelante mediante biometria facial. Consta ainda o documento denominado “
TERMO DE CONSENTIMENTO ESCLARECIDO DO CARTÃO CONSIGNADO DE BENEFÍCIO” ID 347933367.

Além desse documento, juntou também o documento denominado

“TERMO DE SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE SAQUE VIA CARTÃO CONSIGNADO DE BENEFÍCIO CARTÃO/PROPOSTA Nº 2447706”,
comprovando realização de saque no valor de R$ 2. 630,00 (dois mil seiscentos e trinta reais) em favor do Autor
.
Autorização de consulta junto ao INSS comprovante de TED, além de
faturas referentes ao cartão de crédito ID 347933367 que comprovam que o Apelante utilizou referido cartão para realizar compras no comércio local
, ou seja, utilizou o cartão para operações diversas para aquisição de produtos e serviços.

Dessa forma, o fato é que além da prova da contratação o Apelado igualmente apresentou comprovação de que o Apelante

solicitou saque
por intermédio de cartão
, sendo o valores depositados em sua conta, além de utilizar o cartão em outras operações financeiras,
o que somente é permitido nesta modalidade contratada
e não na modalidade empréstimo consignado.

Nesse contexto, os argumentos sustentados pelo Apelante no sentido de que não pretendia contratar a modalidade de cartão de crédito consignado,

que não teria anuído à referida contratação e

ausência de informações quanto a modalidade de contratação não prosperam.

Com efeito, a situação retratada nos Autos implica reconhecer que

o Apelante tinha conhecimento do produto contratado
e ainda beneficiou-se com sua utilização quando lhe foi oportuno,

não havendo qualquer demonstração de eventual vício de vontade ou eventual incapacidade do Apelante

ou que tenha sido induzido a erro

ou ausência de informação adequada até porque é de se reconhecer a sua capacidade de entendimento que todo homem médio possui à míngua de prova em contrário,
sendo pertinente ressaltar que a modalidade
contratada consta nos documentos assinados digitalmente (biometria facial), pelo Apelante estando a modalidade redigida em destaque e letras de fácil compreensão em atendimento as normas consumeristas.

Cumpre registrar que mesmo sendo aplicável ao caso as regras do CDC e a responsabilidade do Recorrido seja de ordem objetiva como sustentado, a parte tem que comprovar,
ainda que minimamente
, os fatos sustentados e, apesar de o autor/Apelante argumentar que não houve a sua anuência à contratação e que “
não houve intenção de contrato nos termos apresentados (cartão de credito consignado, mas sim empréstimo na modalidade tradicional”), ou seja
pretendia ou pensou estar contratando modalidade concernente a empréstimo consignado e não cartão de crédito consignado tais alegações não se demonstram verossímeis.

Conforme já mencionado, o contrato é claro quanto a modalidade pactuada, quanto aos encargos incidentes e, ademais,

o Apelante bem utilizou referido cartão em oportunidades diversas
ao longo da relação jurídica existente entre as partes realizando solicitações de saques, conforme já descrito.

Neste contexto, apesar dos argumentos elencados pelo Apelante não há falar em violação ao Código de Defesa do Consumidor, especialmente, ao dever de informação
,
uma vez que o contrato apresenta as

informações sobre o negócio jurídico firmado entre as partes, tendo o consumidor anuído às suas cláusulas e condições utilizando-se do cartão para obter o crédito que necessitava de modo que deve prevalecer o contratado entre as partes.

Ademais, é
cediço que o contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuados, mesmo porque, celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio, não havendo comprovação de

vício do consentimento no caso em análise, tampouco, em violação ao direito de informação.

Necessário ainda ressaltar que apesar de o

Autor sustentar que o débito torna-se impagável,
todavia, cumpre esclarecer que na modalidade contratada embora haja a opção da margem consignável em determinado percentual mínimo de 5%, porém, a parte deve realizar o pagamento do remanescente do débito constante da sua fatura,
como qualquer outra modalidade de cartão de crédito.

Com efeito, é certo que

fazendo a opção pelo pagamento mínimo mensal fica sujeito aos encargos incidentes sobre o débito, como registram as faturas encaminhadas ao mesmo, sendo que o débito se encerra com a quitação da fatura mensal em sua integralidade, ou seja, a parte deve pagar mensalmente a fatura sob pena de incidir os encargos contratados como qualquer outra modalidade de cartão.

Diante desse quadro e em face aos documentos apresentados que comprovam a contratação questionada, resta afastada a tese recursal sustentada pelo Autor, concernente a ausência de informações quanto a modalidade pactuada e abusividade da Instituição Financeira quanto a forma contratada, não havendo falar de conseqüência em indenização seja a título material ou moral.

Em face dessas
considerações nego provimento ao Recurso de Apelação Cível, mantendo a sentença em seus termos

Majoro os honorários advocatícios em 2%, fixando-os em 12% sobre o valor da causa, porém fica suspensa a exigibilidade por se tratar d beneficiário da justiça gratuita.

É o voto.

V O T O V E N C E D O R

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026